Tribunal: TJES
Processo: 5002575-69.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-69.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
APELADO: ARLETE ARPINI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e pela correspondente bancária em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, com a condenação solidária das rés à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o correspondente bancário, que atuou na intermediação do contrato, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de nulidade do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. Afere-se a legitimidade passiva à luz da teoria da asserção, segundo as alegações da parte autora, constituindo matéria de mérito a análise da responsabilidade civil e do nexo causal.

4)
MÉRITO: A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

5)
Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, conforme tese do Superior Tribunal de Justiça.

6)
Os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório, deixando de apresentar elementos que comprovassem a regularidade da contratação e de esclarecer inconsistências nos documentos, como a celebração do contrato em Vila Velha por correspondente bancário sediado em Santa Catarina.

7)
A sujeição de consumidor idoso, com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, configura dano moral, e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portanto, mostra-se adequado e em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça.

8)
A restituição dos valores indevidamente descontados observa a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, com devolução em dobro para as cobranças posteriores a 30.03.2021 e de forma simples para as anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso
s

des
provido
s
.

Tese de julgamento
:

1. Em ações que versam validade de contrato bancário, incide o Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura.

2. A realização de descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrentes de contrato fraudulento, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral.

3. A repetição do indébito em contratos bancários ocorre em dobro para descontos posteriores a 30.03.2021 e de forma simples para os anteriores, conforme modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, inciso III; art. 39; art. 42, parágrafo único; art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 011200209754; TJES, Apelação Cível 011180054758.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta a recorrente,
RB Assessoria e Cadastro EIRELI
, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária, ao argumento de que atuou apenas como correspondente bancária, não possuindo responsabilidade sobre a formalização do contrato.

Sem razão, contudo.

Isso porque, segundo se depreende, a pretensão autoral refere declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 611691842, realizado junto à apelante.

Ademais, à luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, já que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelos apelantes.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo e condenar a parte ré, solidariamente, ao ressarcimento em dobro da quantia descontada e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Trata-se de relação jurídica submetida aos ditames consumeristas (Súmula 297 do STJ), qualificando-se como
fato do serviço
, circunstância, portanto, que atrai o ônus
ope legis
do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

No caso, concluiu o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, que
“a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, haja vista que deixou de produzir nos autos elementos de provas que comprovem que a parte autora contratou o empréstimo de n° 611691842, sendo que inexiste nos autos qualquer elemento, ainda que indiciário, que ao menos indique que a assinatura lançada no referido documento foi aposta pela parte autora.”.

Ademais, os apelantes deixaram de esclarecer questões essenciais para o acolhimento das alegações defensivas, não sendo possível ignorar inconsistências nos documentos adunados.

Nesse sentido, o contrato físico de nº 611691842, no valor de R$ 599,74, tem como correspondente bancário a apelante
R
B Assessoria e Cadastro Ltda,
sediada em Florianópolis, Santa Catarina, constando a informação da avença ter sido celebrada em Vila Velha.

Assim sendo, a confirmação do julgamento de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica contratual, é medida imperiosa, porquanto não tenha o apelante atentado para a sobredita tese firmada pela 2ª seção do STJ, segundo a qual
na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo,
c
abe
à
instituição financeir
a
provar a autenticidade
.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão aos apelantes, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00), está em conformidade com o patamar estabelecido em casos semelhantes por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Quanto à restituição dos valores cobrados, verifica-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão, ao fundamento de que, em relação aos atos anteriores a março de 2021, devem ser pagos de forma simples.

Com efeito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
,
fora
modulada
, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do
acórdão repetitivo
(30.03.2021)
.

Assim,
a
sentença está em c
onson
â
n
cia com o
pr
ec
edente
e
xposto, razão pel
a qu
al de
ve ser mantid
a.

Por fim, improcede o pedido de reforma do capítulo da sentença que fixou os parâmetros de cômputo de juros de mora e correção monetária, porquanto condizente aos enunciados das Súmulas nº 43, 54 e 362 do STJ e ao §1º do art. 406 do Código Civil:

Súmula 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
dos recursos
e
a eles
nego
provimento
.

Via de consequ
ência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões